Tribunal: TJMMG
Processo: 2000652-98.2019.9.13.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO
PARA TRABALHO EXTERNO - LOCAL DE TRABALHO
SITUADO EM MUNICÍPIO MUITO DISTANTE DO LOCAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE REAL DE
COMPATIBILIDADE ENTRE O PRETENDIDO EXERCÍCIO
LABORAL, O LABOR NA UNIDADE PRISIONAL E O EFETIVO
TEMPO DE RECOLHIMENTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA
NO REGIME ATUAL - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000652-98.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000474-83.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO – LOCAL DE TRABALHO SITUADO EM MUNICÍPIO MUITO DISTANTE DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE REAL DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PRETENDIDO EXERCÍCIO LABORAL, O LABOR NA UNIDADE PRISIONAL E O EFETIVO TEMPO DE RECOLHIMENTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ATUAL – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Júlio César Abranches Guimarães e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de execução. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de execução penal interposto por Júlio César Abranches Guimarães contra a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu seu pedido de trabalho externo como professor concursado no município de Porto Firme/MG, e, ainda, indeferiu seu pedido de saídas temporárias para visitar a família no município de Viçosa/MG. O agravante foi condenado pela prática do crime de peculato-furto – art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) –, sendo-lhe imposta a pena total de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. A defesa do agravante alega o seguinte: [...] O apenado em regime aberto, foi admitido no cargo de Professor da rede pública de ensino, tendo sido designado para ministrar aulas na Escola Estadual Coronel Amantino situada em Porto Firme/MG. Nesse diapasão tendo sido promulgada a Emenda Constitucional 101/2019, não mais persiste óbices a cumulação de cargo militar com outro cargo técnico de professor a teor do artigo 42 §3º c/c artigo 37, inciso XVI, ambos da Constituição Federal. Portanto, havendo compatibilidade de horários com prevalência da atividade militar sobre o magistério, pugna seja autorizado o trabalho externo de cunho civil (professor) de segundas-feiras a sextas-feiras no período da manhã em acúmulo com o cargo militar (policial) a ser cumprido no 3⁄4 turno a critério do Ilustríssimo Senhor Comandante do 2º BPM, que inclusive já solicitou esclarecimentos no evento 97. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Outrossim, necessário seja autorizado o apenado a se ausentar da sede do 2º BPM em Juiz de Fora, para em deslocamento sem vigilância e por meios próprios, comparecer na sede da Escola Estadual em Porto Firme. Outrossim, o apenado pugna lhe seja concedida autorização para saídas temporárias para visitas periódicas a família nos termos do artigo 122, inciso I da LEP. Cumpre esclarecer que o apenado já integralizou 1/6 da pena, sem faltas disciplinares e com satisfatório comportamento carcerário, fazendo jus a concessão do benefício. [...] O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, nos termos da decisão de páginas 8/9 do Evento 1 – PET 4, indeferiu o pedido do ora recorrente, sob o fundamento de que: [...] Trata-se de pedido de autorização para trabalho externo e saída temporária, requerido pelo sentenciado Júlio César Abranches Guimarães, o qual foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Conforme guia de recolhimento acostada no sequencial nº 1.1, o apenado iniciou o cumprimento da pena em 18/02/2019. O Ministério Público manifestou no sequencial nº 113.1, pelo indeferimento do pedido constante do sequencial nº 108.1, aduzindo que a petição se constitui em reiteração dos pedidos anteriores, dos quais o órgão ministerial já se manifestou nos sequenciais nº 55.1, 80.1 e 101.1. É de se observar que o rol taxativo do art. 120, da LEP, traz as hipóteses em que o condenado poderá obter permissão de saída do estabelecimento prisional e dentre elas, não há previsão de saída para os fins pretendidos pelo sentenciado, qual seja se ausentar da sede do 2º BPM em Juiz de Fora/MG e se deslocar para a cidade de Porto Firme/MG, sem vigilância. Importante ressaltar que, muito embora seja admitida neste Juízo a concessão da saída temporária ao condenado que cumpre pena em regime aberto, em respeito à ideia de progressividade no cumprimento da pena, a concessão do benefício, em qualquer hipótese, deve observar os requisitos legais previstos na Lei de Execução Penal, em seu art. 123. É de se notar que o militar não apresenta comportamento adequado, requisito necessário à concessão da saída temporária, previsto no art. 123, inciso I, da Lei de Execução Penal, o que impede o deferimento do pleito. Diante do exposto, indefiro o pedido de permissão de saída, bem como a saída temporária do sentenciado, pelas razões de fato e de direito aqui registradas. [...] Com a inicial, vieram aos autos alguns documentos relativos ao feito de origem, incluindo a supracitada decisão do Juízo primevo. O Ministério Público, através do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, ofertou parecer – como consta do Evento 21 –, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quanto à preliminar ministerial, data venia, não merece acolhida. Conforme documentação juntada pela defesa, houve alteração para melhor no comportamento do condenado, após sua transferência de Unidade militar. Antes da decisão objurgada, proferida em 06/08/19, o sentenciado cumpriu mais de 1/6 da pena (iniciou o cumprimento em 18/02/19, conforme evento 1, pet 4, pag. 8). A Emenda Constitucional 101, que permite a cumulação de funções aos militares, entrou em vigor em 03/07/19 (portanto, posteriormente a indeferimentos anteriores por parte da 1ª AJME, e anteriormente ao decisum ora guerreado). Alteradas as condições objetivas e subjetivas, é permitida a reiteração de pedido em sede de execução penal. No mérito, impõe-se o não provimento. Inicialmente, de acordo com o art. 2º, parágrafo único, da LEP, não se aplica tal Estatuto ao militar recolhido em estabelecimento militar. Seguem julgados dessa Corte Castrense sobre a matéria: “MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA - HABEAS CORPUS - PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - INDEFERIMENTO - CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR - INAPLICABILIDADE DA LEP - PRECEDENTES DO STF - ORDEM DENEGADA. (TJMMG, HC 0000795-34.2013.9.13.0000, Publicação 06/05/2013, Relator Juiz Jadir Silva)” “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - MILITAR CONDENADO SE ENCONTRA RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PENAL MILITAR E CONTINUA PERCEBENDO SEUS VENCIMENTOS DO ERÁRIO - DUPLO BENEFÍCIO - VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - DECISÃO QUE SE MANTÉM. – O sentenciado militar que se encontra cumprindo pena em estabelecimento penal militar e continua percebendo seus vencimentos do erário - de modo diverso do ocorre com o preso comum - não pode ser beneficiado pela remição dos dias de pena, a teor do art. 126 da LEP. Caso contrário, o recorrente iria se beneficiar por duas vezes: por receber seus vencimentos e, ao mesmo tempo, remir os dias de pena pelo trabalho que exerce. - Além do mais, é vasto o entendimento que veda a incidência do art. 2º, parágrafo único, da LEP aos condenados pela Justiça Militar que cumprem pena em estabelecimento penal militar, o que retrata o caso em análise. - Recurso improvido. - Decisão mantida. (TJMMG, Agravo em Execução Penal 0002255- 82.2015.9.13.0001, Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos, Publicação 16/02/2016)” Outrossim, incabível autorizar-se o condenado a se deslocar 204,2 km, de Juiz de Fora a Porto Firme, viagem que leva cerca de 3 h e 33 min de carro (conforme o Google), sem escolta, prejudicando gravemente o efetivo cumprimento da pena e das funções que exerce na Unidade Militar de Juiz de Fora (para as quais é remunerado). Por fim, diante dos graves fatos envolvendo o sentenciado e sua família, ocorridos em 24/04/19, em Ubá -MG (evento 1, out 5, pag. 9), inclusive durante visita desautorizada desta à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Unidade Militar local, onde Júlio Cesar cumpria pena, eventos estes que foram a razão da transferência do condenado para outra Urbe, não é recomendável a autorização de saídas temporárias para meras visitas a parentes em Viçosa – MG (evento 1, pet 4, pag. 12), a qual dista 169 km de Juiz de Fora, viagem que demora cerca de 3 horas de carro (conforme o Google). Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo. [...] É o relatório. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de agravo de execução penal interposto por Júlio César Abranches Guimarães contra a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu seu pedido de trabalho externo como professor concursado no município de Porto Firme/MG e, ainda, indeferiu seu pedido de saídas temporárias para visitar a família no município de Viçosa/MG. Rememoro que o agravante foi condenado pela prática do crime de peculato-furto – art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) –, sendo-lhe imposta a pena total de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Pois bem. Eminentes Juízes, a questão não apresenta quaisquer dificuldades ao seu deslinde, como exponho a seguir. Em primeiro lugar, não há qualquer preclusão a incidir no pedido do agravante, sendo certo que o pleito atual se funda em fatos posteriores às decisões prolatadas em maio e junho de 2019, como a possibilidade de um militar cumular à sua função o cargo de magistério, nos termos da Emenda Constitucional n. 101/2019, de julho de 2019. Portanto, rejeito o pedido preliminar do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, apresentado na contraminuta recursal. Quanto à saída temporária para visitas à família no município de Viçosa/MG, inobstante a existência de entendimentos favoráveis à aplicação subsidiária da Lei de Execuções Penais (LEP) no âmbito da Justiça Militar, entendo que a própria lei limita a sua incidência aos presos e condenados que estejam recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, e aí não se inclui a jurisdição penal militar, notadamente quando o preso cumprir sua pena em estabelecimento sujeito à jurisdição militar. Nesse sentido, é bem clara a disposição do parágrafo único do art. 2º da LEP, verbis: Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. O agravante está cumprindo pena em estabelecimento penal militar, no qual, por força da própria lei, não há incidência da LEP, havendo nítida vedação à sua pretensão. Observo que a jurisprudência deste Tribunal está assente neste entendimento e cito, por exemplo, o julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0001442-26.2013.9.13.0001. Ademais, o pedido não se mostra compatível em razão da distância entre o local do cumprimento da pena e o domicílio dos familiares. Além disso, como bem observado pelo eminente Procurador de Justiça, existem fatos graves que envolveram o agravante e sua família quando ele cumpria pena em Ubá/MG, conforme Evento 1 - out 5 - pág. 9 -, os quais acarretaram exatamente a transferência do militar para a unidade em Juiz de Fora/MG. Em relação ao pedido de trabalho externo como professor concursado no município de Porto Firme/MG, é importante destacar dois dispositivos legais, a saber, o art. 36, § 1º, do Código Penal brasileiro (CP) e o art. 61 do Código Penal Militar (CPM). Diz o art. 36, § 1º, do CP: Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga A seu turno, o art. 61 do CPM prevê que: Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. Então, a princípio, não há óbice para que o militar preso possa trabalhar fora do estabelecimento prisional. No entanto, é preciso observar o fato concreto e a possibilidade real para a aplicação do benefício. No caso em tela, o apenado quer trabalhar em local que dista 220 quilômetros do estabelecimento militar onde cumpre sua pena, ainda que também tenha que prestar seus serviços como recluso no estabelecimento prisional. Ora, para percorrer a distância de ida e volta, considerando a saída do estabelecimento prisional pela manhã e a saída do estabelecimento de ensino por volta do meio-dia, o que se imagina pela própria fala do militar, ele dispenderia cerca de 7 (sete) a 8 (oito) horas só de viagem, sem mencionar lanches e almoço, o que efetivamente será impeditivo para o cumprimento da pena e das suas obrigações como militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Vejam bem. Se o militar dará suas aulas no período da manhã, como alega, ele teria que sair da unidade prisional por volta das 02h da manhã e se dirigir ao município de Porto Firme/MG. Lado outro, o retorno à unidade prisional militar em Juiz de Fora/MG ocorreria apenas no fim da tarde, o que demonstra a existência de efetivo prejuízo quanto ao cumprimento da pena e ao cumprimento das atividades laborativas que o apenado exerce na Unidade Militar de Juiz de Fora, pelas quais é remunerado. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relator